Tribunal: TJDFT
Processo: 0704809-51.2018.8.07.0014
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
<p class="MsoNormal" style="margin-top:12.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom:
12.0pt;margin-left:0cm;text-align:justify;line-height:150%">APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA DE ALUGUÉIS. CONTRATO DE LOCAÇÃO. INADIMPLÊNCIA DO LOCATÁRIO. RESCISÃO. MULTA MORATÓRIA E COMPENSATÓRIA. FATO GERADOR DISTINTO. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

<p class="MsoNormal" style="margin-top:12.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom:
12.0pt;margin-left:0cm;text-align:justify;line-height:150%">1. Não há despejo quando o imóvel já se encontra desocupado ou abandonado. Porém, persiste o interesse na decretação da rescisão do contrato e imissão na posse do imóvel, conforme o caso.

<p class="MsoNormal" style="margin-top:12.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom:
12.0pt;margin-left:0cm;text-align:justify;line-height:150%">2. A rescisão contratual pode ocorrer mediante invocação de cláusula resolutória expressa ou por força de cláusula implícita (art. 474 e 475, CC). Nesse último caso, ainda que constitua direito potestativo da parte, sujeitar-se-á à cláusula penal caso prevista ou à reparação das e danos.

<p class="MsoNormal" style="margin-top:12.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom:
12.0pt;margin-left:0cm;text-align:justify;line-height:150%">3. É possível a cumulação das multas moratória e compensatória, desde que os fatos geradores e os fundamentos jurídicos sejam distintos entre si.

<p class="MsoNormal" style="margin-top:12.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom:
12.0pt;margin-left:0cm;text-align:justify;line-height:150%">4. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.